Tribunal: TJDFT
Processo: 0713452-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO REVISIONAL PARA SUSPENDER A EXIBILIDADE DE ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TRAMITAÇÃO EM CONJUNTO COM A AÇÃO EXECUTIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art. 300 do CPC).
2. A pretensão da agravante se funda em suposta ofensa às Súmulas n. 294, 296 e 472 do STJ, sem no entanto apontar, em que medida, os precedentes foram violados.
3. Ademais, a planilha apresentada pela agravante não contempla todos os encargos contratados, o que impede o exame da suposta abusividade dos cálculos apresentados pela instituição financeira, mormente porque na via estreita do recurso não se permite dilação probatória.
4. Recurso desprovido.